Tribunal: TJDFT
Processo: 0754590-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO DE PENA PECUNIÁRIA. CARTA PRECATÓRIA. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL VERSUS JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS SEM DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ARTIGOS 23 E 32 DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA AO JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL.
1. Conflito instaurado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal em face do Juízo da Auditoria Militar e da Vara de Precatórias do Distrito Federal, sobre a competência para a execução de carta precatória destinada a efetivar as diligências necessárias para a citação e intimação do apenado, em ação de execução de pena de multa, sem declínio da competência para que a execução da pena se processe no Distrito Federal.
2. Compete ao Juízo da Vara de Precatórias cumprir todas as cartas precatórias, rogatórias e de ordem, remetidas ao Distrito Federal, nos termos do artigo 32 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, salvo quando a matéria tiver um regramento específico, como ocorre com os Juízos listados no referido dispositivo legal (Varas de Falências e Concordatas, Execuções Penais, Infância e Juventude e Auditoria Militar), o que evidencia que a competência da Vara de Precatórias é residual. 2.1. Considerando que o objeto da carta precatória não está abrangido na competência da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, consoante o disposto no artigo 23 da LOJDF, se restringindo a simples citação/intimação, inexistindo declinação de competência, deve ser estabelecida a competência do Juízo suscitado para o processamento do feito.
3. Conflito conhecido. Fixada a competência do juízo suscitado, Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal para processamento do feito.